Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. CONFIGURAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. IDÊNTICOS PARÂMETROS DA PENA CORPORAL. REDUÇÃO.
I - A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
II - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime de tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, mantém-se a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
III - Preserva-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele tipificado no art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006, quando ausente prova firme de que a pequena porção de droga apreendida em poder do réu seria destinada à comercialização.
IV - Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, não se exigindo que ocorra venda direta para alunos ou outros frequentadores do local. Precedentes do STJ.
V - Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.